Tribunal: TJBA
Processo: 8081446-65.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
AGRAVO INTERNO n.
8081446-65.2023.8.05.0001

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CLEUSA MARIA DE SOUZA

Advogado(s):
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, ANDRE KRUSCHEWSKY LIMA, JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DA AGRAVANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA AÇÃO. APLICAÇÃO DO PRECEDENTE FORMADO NO JULGAMENTO PELO STJ DO TEMA REPETITIVO 1.150. INCIDÊNCIA DO ART. 932, INCISO IV, ALÍNEA "B", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). AÇÃO QUE BUSCA O RESSARCIMENTO DE VALORES RELACIONADOS À CONTA DO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS PREJUÍZOS. DATA DO SAQUE. CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO.
DECISÃO MANTIDA.

AGRAVO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
Interno
de Nº
8081446-65.2023.8.05.0001
,

em que é agravante

CLEUSA MARIA DE SOUZA

e
agravado
BANCO DO BRASIL S/A
,

ACORDAM

os Desembargadores componentes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, nos termos do voto d
o
Eminente Desembargador Relator,
NEG
AR PROVIMENTO
AO AGRAVO
.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça